Tribunal: STF
Processo: Rcl 60546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. O STJ atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando nenhuma excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas nºs 181 e 339 da Repercussão Geral no caso concreto.



    2. Quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno, cujo julgamento compete a órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.